Tribunal: TJBA
Processo: 8052865-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052865-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: EDUARDO DE SOUZA CARQUEIJA

Advogado(s)
:
JULIANA PENEDA HASSE TOMPSON DE GODOY

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. PARTE RECORRIDA VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL CIRÚRGICA. RELATÓRIOS MÉDICOS PARA USO DE PRÓTESE. URGÊNCIA EVIDENCIADA. PREVISÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE NA HIPÓTESE DE ATO CIRÚRGICO (ITEM 16.6) OBRIGAÇÃO DO PLANO DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PRÓTESE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão determinando a cobertura, por plano de saúde, de prótese prescrita em razão de amputação transfemural cirúrgica, reconhecendo obrigação contratual e urgência médica. O embargante alega omissão e contradição na análise da cobertura contratual e da regulamentação da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à obrigação contratual do plano de saúde de fornecer a prótese prescrita e à regulamentação da ANS.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, que apreciou expressamente os pontos questionados, inclusive quanto à cobertura contratual de prótese ligada a procedimento cirúrgico e ao cumprimento das normas da ANS.
4. Os embargos têm nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via processual.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão.
6. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso em análise."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em
Agravo de Instrumento
nº
. 8052865-09.2024.8.05.0000
, em que figura, como embargante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
,
como embargado,
EDUARDO DE SOUZA CARQUEIJA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.